Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-05.2025.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006829-05.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES - CPF: 841.560.079-87 (APELANTE), CRISTIANE MARIA SILVA - CPF: 021.797.919-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006829-05.2025.8.11.0007

APELANTE: IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO FUNDADO NA NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE. FORMALISMO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), os embargos à execução fiscal, ante o não atendimento à determinação judicial de emenda à inicial, pela ausência de endereço eletrônico e de indicação da profissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação de endereço eletrônico e de profissão na petição inicial autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de endereço eletrônico do autor não impede o prosseguimento válido e regular do feito, conforme expressamente autoriza o art. 319, § 2º, do CPC, desde que possível a citação da parte contrária.

4. A qualificação como aposentada atende ao requisito de informação da profissão.

5. A extinção do feito, nos moldes em que ocorreu, revela-se incompatível com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.

Tese de julgamento:

“1. A indicação do endereço eletrônico das partes é requisito da petição inicial, mas a sua ausência não é causa para o seu indeferimento quando possível a citação do réu, nos termos do artigo 319, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 319, II e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1001446-82.2024.8.26.0615, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006829-05.2025.8.11.0007

APELANTE: IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivete Terezinha Ferreira Antunes
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo assinalado.

A Apelante sustenta, em síntese, que, a extinção do processo foi desarrazoada e contrária aos princípios da cooperação processual, da ampla defesa e do contraditório, pois teria declarado expressamente sua condição de aposentada e informado a inexistência de endereço eletrônico, dados que, a seu ver, seriam suficientes para atender à exigência judicial.

Alega, ainda, que, a exigência da indicação de endereço eletrônico, nas circunstâncias do caso, configura formalismo excessivo, especialmente considerando sua hipossuficiência econômica, seu estado de saúde debilitado e o fato de que a presente demanda busca a proteção de sua única fonte de subsistência — o benefício previdenciário que foi objeto de penhora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal, com a devida análise do mérito da causa.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 328374356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006829-05.2025.8.11.0007

APELANTE: IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivete Terezinha Ferreira Antunes
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo assinalado.

Analisando os autos, verifica-se que foi proferida a decisão de id. 328372448, nos seguintes termos:

[...].
1) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob pena de seu indeferimento (art. 321, § Único do CPC), devendo para tanto, carrear aos autos seu endereço eletrônico ou apontar a sua ausência/inexistência, assim como apontar sua profissão.

2) Após, voltem-me conclusos. Lado outro, transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos para deliberações.
[...].

Decorrido o prazo para emenda, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se a parte embargante.

Com razão a apelante.

O artigo 319, II e §2º, do CPC, estabelecem que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável,
a profissão
, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico
, o domicílio e a residência do autor e do réu;

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

[Destaquei]

No caso em apreço, verifica-se que, na petição inicial constou expressamente a qualificação da parte embargante como aposentada, sendo essa informação suficiente para fins de identificação pessoal e processual, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Ademais, à luz do que dispõe o art. 319 do Código de Processo Civil e demais dispositivos pertinentes, não há que se falar em indeferimento da inicial pela ausência de indicação do endereço eletrônico do próprio autor, tendo em vista que a falta de tal informação não se revela imprescindível à constituição válida da relação processual, tampouco obsta a citação válida do réu, não comprometendo, portanto, o desenvolvimento regular do feito.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – INDFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –

I - Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo do autor.

II - Determinação de emenda à inicial, para indicação do endereço eletrônico do autor, com lastro no art. 319, II, do NCPC – Descabimento – Indicação do endereço eletrônico da parte autora que não se mostra imprescindível para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo suficiente a qualificação da parte informada nos autos – Inteligência do art. 319, § 2º, do NCPC – Precedentes deste TJSP.

III- Extinção afastada – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014468220248260615 Tanabi, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

A exigência formal deve ser interpretada com razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da condição pessoal da parte autora, sob pena de se inviabilizar o acesso à jurisdição por barreiras meramente formais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025